Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.

1. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada pela parte adversa, prorrogando-se não suscitada, de maneira que não pode declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.

2. Deu-se provimento ao recurso.